Tribunal: TJES
Processo: 0002834-90.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Roubo
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002834-90.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE OLIVEIRA LANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SIMULAÇÃO DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de roubo simples, desobediência e desacato, em concurso material, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e dias-multa. A defesa busca absolvição quanto ao roubo por atipicidade, desclassificação para furto, aplicação do princípio da consunção entre roubo e desobediência, redução da pena-base, substituição da pena privativa de liberdade e fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para furto simples; (iii) determinar se o crime de desobediência deve ser absorvido pelo de roubo pelo princípio da consunção; (iv) avaliar a legalidade da dosimetria; (v) verificar se são cabíveis regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral colhida, em especial o depoimento firme e coerente da vítima, confirma que o agente simulou portar arma e proferiu intimidações que anularam a resistência, configurando grave ameaça suficiente para caracterizar o roubo.

A simulação de arma e o teor intimidatório inviabilizam a desclassificação para furto, pois a dinâmica revela inequívoco domínio da vítima mediante ameaça.

O crime de desobediência ocorre posteriormente ao roubo e com desígnio autônomo, voltado a evitar a prisão, ofendendo bem jurídico diverso, razão pela qual não se aplica a consunção.

A exasperação da pena-base do roubo está fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade elevada pelas importunações e assédio prévio, dissimulação na execução e consequências lesivas ao patrimônio da vítima — fundamentos idôneos e proporcionais.

O regime inicial semiaberto é adequado porque a pena supera quatro anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, pois a pena ultrapassa o limite legal e o crime foi cometido com grave ameaça, além de as circunstâncias judiciais revelarem inadequação da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 69, 157,
caput
, 330 e 331; CP, art. 33, § 2º, b.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, ACr 5539320-84.2022.8.09.0011; TJMT, ACr 1000061-40.2023.8.11.0102.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002834-90.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA LANNA

Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO DE MORAES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE OLIVEIRA LANNA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID nº 15681444).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no ID nº 15681419, narra o seguinte:

[...] na tarde de 28 de novembro de 2024, por volta das 14h:20min, o denunciando Felipe Oliveira Lanna, agindo de forma consciente e voluntária, utilizando-se de grave ameaça, de forma que simulou estar armado, dirigiu-se até o Restaurante Avocatto, localizado na Avenida Beira Mar, nº 398, no Bairro Bicanga, neste município, e em lá estando, subtraiu para si o automóvel Peugeot, modelo 207 HATCH, de cor cinza e placas JIU6728, pertencente à vítima Ivye Francine Marins Machado.

Outrossim, o denunciado desacatou funcionário público no exercício da função e em razão dela, bem como conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e de substância psicoativa que determine dependência, tudo conforme BUs de nº 56415212 e 56416747 de fls. 06-10/24-27, Auto de Apreensão de fls. 21, todos no ID 55607720.

Infere-se dos autos que, o denunciando, imbuído no propósito criminoso de praticar um roubo, entrou no restaurante localizado no local dos fatos, se passando como cliente, consumiu 04 (quatro) cervejas e, após, se deslocou para dentro da cozinha, onde se aproximou da vítima Ivye, de forma ameaçadora, dando a perceber que portava uma arma de fogo, momento em que exigiu que a vítima entregasse a chave de seu veículo, o que foi atendido por Ivye, ora vítima.

Ato seguinte, o denunciando se evadiu do local e adentrou o veículo Peugeot de placa JIU6728, tendo assim, a posse plena do veículo subtraído, tudo conforme BU de nº 56416747 de fls. 24-27 ID 55607720. Nesta oportunidade, a Polícia Militar foi acionada.

Consta também que, após serem acionados, Policiais Militares de deslocaram à Avenida Abdo. Saad, a fim de monitorar o veículo cinza que foi roubado, tal informação foi repassada via rádio, de forma que dava conta que o condutor do mencionado veículo havia colidido com outro automóvel e havia fugido em direção à Jacaraípe, Serra/ES.

Enquanto os Militares permaneciam atentos a movimentação do local, foi verificado um veículo cinza avançar o sinal vermelho em alta velocidade, colidindo com outros carros que aguardavam o semáforo abrir. Diante de tal situação, foi iniciado um acompanhamento tático com o uso de sirene e giroflex, visando abordar o mencionado veículo com segurança.

O condutor, posteriormente identificado como Felipe Oliveira Lanna, desobedeceu às ordens legais de parada e continuou dirigindo de forma descontrolada atingindo outros automóveis a sua frente. Assim, foi necessário a realização de um bloqueio na Rodovia ES-010, na altura do Bairro Marcela, em Nova Almeida. Ocorre que, ao se aproximar do ponto de bloqueio, o denunciando jogou o veículo contra os Policiais desembarcados, tentando atingi-los e colocando suas vidas em risco.

Para cessar a injusta agressão, foi necessário que os Policiais Militares efetuassem disparos direcionados aos pneus em que o denunciando estava conduzindo, contudo, mesmo com os pneus atingidos, Felipe, ora denunciando, persistiu na tentativa de fuga. Assim, um novo cerco foi formado na rotatória do Centro de Nova Almeida, onde mais uma vez o denunciando colidiu contra as viaturas e tentou atropelar os Policiais, além de levantar a mão direita dentro do veículo, simulando estar armado e apontando em direção a Guarnição, o que demandou novamente o uso de arma de fogo para neutralizar a ameaça.

O acompanhamento se estendeu até o Bairro Serramar, em Nova Almeida, onde na Rua Carmélia Ferreira Campos, o denunciando foi contido e abordado. Ao ser consultada a placa do veículo em que o denunciado conduzia, foi constatado que este possuía restrição de furto/roubo.

Conforme declarações dos policiais, o denunciando apresentava as narinas com coloração esbranquiçada, olhos vermelhos e falas desconexas, o que confirma o uso recente de entorpecentes, além disso, o denunciando consumiu 04 (quatro) cervejas no bar.

Outrossim, o CIODES confirmou que o veículo conduzido por Felipe, ora denunciando, havia sido roubado minutos antes no Bairro Bicanga.

Felipe, ora denunciado, foi transferido para o Hospital, sob escolta, ocorre que durante atendimento, este desacatou os Militares com os seguintes dizeres: “se desarmado eu quase matei vocês, imagina se eu estivesse com arma, ia foder com vocês todos” e “daqui a pouco vou estar na rua de novo”.

Cumpre salientar que a vítima relatou aos policiais que o autor do roubo narrado alhures, é um indivíduo loiro, de olhos verde claro, cabelo curto, alto e possuía algumas tatuagens, sendo uma destas escrito “Bernardo” e na lateral do pescoço “Enzo”. Verifica-se, portanto, que as características do conduzido, ora denunciado coincidem com as passadas pela vítima, além de ter as mesmas tatuagens citadas pela vítima.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções dos artigos 157,
caput
, 330 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando as penas em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, bem como 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões recursais no ID nº 15681454, a defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de roubo, em razão da atipicidade da conduta. Requer também, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples e a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e de desobediência. Por fim, pleiteou a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante em relação ao crime de roubo, sustentando a atipicidade de sua conduta por ausência de dolo de subtrair, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto, ao argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça.

No entanto, em que pese os argumentos expendidos, entendo que o pleito não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas nos autos por meio do Boletim Unificado nº 56415212 (ID nº 15681412), do Auto de Apreensão (ID. nº 15681412), bem como pela robusta prova oral colhida durante a persecução criminal.

A vítima,
Ivye Francine Marins Machado
, ouvida em juízo, relatou com detalhes e firmeza a dinâmica dos fatos, descrevendo a abordagem ameaçadora do apelante. Consoante seu depoimento judicial, transcrito na r. sentença (ID nº 15681444), a ofendida declarou que:

[...] no dia dos fatos, o acusado FELIPE OLIVEIRA LANNA foi até o restaurante da depoente, que só tinha uma semana desde a inauguração. Que FELIPE se sentou em uma das mesas do estabelecimento, em frente à praia, e tomou quatro garrafas de cerveja. Que durante o tempo em que FELIPE esteve no restaurante, chamava a depoente o tempo todo e dizia-lhe frases obscenas. Que a depoente, com todo o seu profissionalismo, o ignorava e retornava à cozinha. Que FELIPE entrou no salão (ambiente de dentro), ficou de frente para a cozinha da depoente, na bancada, e disse-lhe mais frases obscenas, piores ainda. Que FELIPE foi no banheiro e voltou, abordando a depoente, fingindo portar algum instrumento, e determinando que a depoente o entregasse a chave de seu veículo automotor. Que era cerca de 14h e não havia mais clientes no local. Que FELIPE mandou a depoente fechar a loja e a depoente fingiu que fecharia, dirigindo-se a porta. Que a depoente se aproveitou e saiu correndo, ficando observando FELIPE dentro de seu comércio. Que FELIPE saiu e se apossou do veículo da depoente e o cerco eletrônico o localizou cerca de vinte minutos depois. Que a depoente recuperou o seu veículo amassado e cheio de marcas de tiros. Que a depoente está tentando se recuperar. Que a depoente está no Espírito Santo há cinco meses. Que o bistrô da depoente tinha sido aberto há uma semana. Que FELIPE falou o nome e o sobrenome dele para a depoente, disse o nome dos filhos e falou que os filhos são sequestrados. Que quando FELIPE foi preso, o nome e sobrenome dele estavam corretos. Que FELIPE ainda contou o endereço dele para a depoente. Que FELIPE mostrou as tatuagens dos filhos pelo corpo, sem qualquer motivo, parecendo estar sob o efeito de alguma substância. Que FELIPE contou à depoente, que já tinha comido caranguejada naquele local, quando era de outro proprietário, ou seja, ele sabe voltar ao local. Que a depoente nunca tinha tido contato com FELIPE, até porque tinha literalmente acabado de se mudar para o ES. Que a depoente ainda não tinha montado a sua equipe de funcionários. Que durante todas as falas obscenas de FELIPE, ele chegou a encostar na depoente, apenas quando exigiu a entrega da chave do automóvel. Que os disparos marcados no veículo, tinha um no pneu e outros seis espalhados. Que o veículo está sendo analisado pela seguradora, e a depoente ainda não sabe se houve perda total ou se há recuperação. Que embora tivesse bens dentro do veículo, estes foram recuperados. Que a depoente está tento prejuízo de deslocamento, porque ficou sem carro. Que a depoente não ficou com sequelas, porque é uma pessoa bem tranquila, veio do Rio de Janeiro e já foi assaltada antes, sendo que essas coisas não lhe assustam mais. Que FELIPE só encostou na depoente, quando tirou a chave do veículo de seu bolso. Que FELIPE falou que era policial. Que a depoente soube na delegacia, que FELIPE foi perseguido pela Polícia Militar, fez manobras proibidas, desobedeceu a ordem de parada emanada pelos policiais e tentou atropelá-los. Que a depoente não sabe se FELIPE tem problema psiquiátrico. Que a depoente soube na delegacia, que FELIPE tem oito registros penais por crimes de natureza mais grave, do ano de 2018 até então. Que, aparentemente, FELIPE estava sob o efeito de drogas, com pó branco no nariz, além de ter ingerido bebida alcoólica em seu estabelecimento. Que FELIPE ficou sentado no gramado da areia da praia e tomou três cervejas ali fora e, a última, dentro do estabelecimento. Que FELIPE não foi nada “fofo”, então, não é verdade a estória por ele contada para a sua defesa, no sentido de ele ter perguntado a depoente se o veículo era seu e que, com a confirmação, ter dito “vou precisar do seu carro”. Que FELIPE entrou na cozinha, onde a depoente se encontrava. Que FELIPE, no gramado, apontou por umas três vezes para o veículo da depoente e perguntava “aquele carro com placa de Brasília é seu?” e como a depoente notou que ele estava sob o efeito de alguma substância, o ignorou e sequer o respondeu. Que FELIPE insinuou que vigiava a depoente, mas a depoente acredita que tenha sido mentira, porque não o viu em nenhum momento durante a obra do estabelecimento e a abertura do local. Que FELIPE enrolou a camisa na mão e simulou estar armado. Que FELIPE falou “chega de palhaçada, passa a chave do seu veículo agora!”, tendo enfiado a mão no bolso da depoente, tirado a chave e determinado à depoente que fechasse a loja. Que a depoente fingiu que fecharia a porta, mas saiu correndo. Que a depoente deduz que FELIPE faria algo de pior, quando determinou o fechar das portas, pois a havia chamado de “piranha, gostosa, linda” e tinha garantido que “iria me comer”. Que a depoente não sabe dizer se FELIPE estava armado, mas a depoente não quis “pagar para ver”, porque poderia ser canivete, faca, ou algo do tipo.

Corroborando a narrativa da vítima, o Policial Militar
Ruam Souza dos Santos
, que participou da ocorrência, ao ser ouvido em juízo, descreveu a perseguição e a captura do apelante, confirmando sua conduta perigosa e desrespeitosa:

[...] que estava na RP 5131 com o SGT GAVA, quando receberam via rádio, que havia um carro cm restrição vindo de Nova Almeida, sendo um Peugeot de cor cinza. Que referido veículo havia colidido, então, a guarnição do depoente foi ao seu encalço. Que deram voz de parada, porém, FELIPE não parou, fazendo manobras. Que realizaram um cerco e FELIPE desobedeceu de novo, jogando o veículo para cima dos policiais. Que, visando repelir a injusta agressão, os militares atiraram nos pneus, só que mesmo assim FELIPE continuou fugindo. Que avisaram via rádio, para que outro cerco fosse realizado. Que novamente, FELIPE desobedeceu a voz de parada e jogou o veículo para cima dos outros policiais. Que novamente precisaram atirar no veículo. Que mais à frente, FELIPE colocou as mãos para fora do veículo e se rendeu, sendo ele algemado e nada de ilícito encontrado em seu poder. Que os policiais constataram a restrição de furto/roubo no Peugeot. Que FELIPE aparentava estar sob o efeito de álcool e drogas. Que escorria algo de cor branca do nariz de FELIPE e ele estava totalmente alterado. Que FELIPE falava alto e insultava os policiais o tempo inteiro. Que não fizeram exame de etilômetro, pois estavam sem recursos. Que o depoente não sabe dizer se houve realização de exames para este fim, no hospital. Que FELIPE desacatou a guarnição. Que levaram FELIPE para o hospital, e, lá dentro, FELIPE falou que, se desarmado, quase matou os policiais, imagina se tivesse com alguma arma. Que FELIPE falou que os policiais são muito “ruins de tiro”, porque nenhum acertou ele. Que FELIPE apresentava alucinações. Que FELIPE parou o carro na frente da casa dos pais dele, em Jacaraípe, quando ele se rendeu. Que o primeiro contato com FELIPE foi na Avenida Abdo Saad. Que as três perfurações que FELIPE teve na perna, foi no primeiro cerco e os tiros foram efetuados pela Polícia Militar, porque FELIPE jogou o veículo em cima dos policiais. Que FELIPE estava agressivo, alterado, gritando e sem condições de falar, quando abordado. Que revistaram FELIPE e o carro. Que o depoente não foi o responsável pela revista veicular, porque ficou para outra guarnição fazer e ela não encontrou drogas no interior do automóvel. Que os pais de FELIPE que vieram à porta e trouxeram os documentos pessoais de FELIPE, a guarnição não entrou no imóvel.

O próprio apelante,
Felipe Oliveira Lanna
, em seu interrogatório judicial, embora tenha negado a grave ameaça, admitiu ter se apossado do veículo da vítima, ter ingerido bebida alcoólica e ter desobedecido às ordens de parada dos policiais, alegando que “ficou com medo de ser preso”. Vejamos:

[..] que tem dois filhos, BERNARDO e ENZO. Que o interrogado tem duas tatuagens em homenagem aos filhos (no braço, está escrito BERNARDO; no pescoço, está escrito ENZO). Que no dia dos fatos, o interrogado se dirigiu sozinho ao Restaurante Avocatto, localizado na Avenida Beira Mar. Que o interrogado queria beber cerveja e não tinha ninguém no bar. Que o interrogado não tinha intenção de roubar o veículo. Que o interrogado ficou conversando com a proprietária do local. Que perguntado se a cantou, respondeu que até ela responder que já tinha um companheiro. Que o interrogado faz uso de remédio controlado (para ansiedade, depressão, síndrome do pânico e para dormir). Que o interrogado contou para a vítima sobre o seu nome e falou de seus filhos. Que o interrogado viu um carro na porta do restaurante e perguntou à vítima se o carro era dela. Que seu filho mais velho foi levado para os Estados Unidos pela mãe dele e falsificou a assinatura do interrogado para a realização do “sequestro”. Que o interrogado perdeu a guarda do filho mais novo para a mãe e avó materna. Que as mães de seus filhos alegam que o interrogado é agressivo, tem depressão e ansiedade e foi por isso que o interrogado perdeu a guarda dos filhos. Que o interrogado falou para a vítima IVYE “eu vou precisar do seu carro” e ela perguntou “você está falando sério?”, tendo tirado a chave do jaleco e a entregado para o interrogado. Que perguntado se alguém entrega chave de veículo a desconhecidos, nessas circunstâncias, respondeu “não sei, mas ela me entregou”. Que o interrogado não tinha intenção de estuprar a vítima, nem de ter relação sexual com ela. Que o interrogado não determinou que a vítima fechasse a porta do local. Que o interrogado nunca tinha estado naquele estabelecimento e nunca tinha visto a vítima IVYE. Que o interrogado reitera que falou com ela “eu vou precisar do seu carro” e IVYE perguntou “você está falando sério?”, tendo entregado a chave e a entregado para o interrogado, pode ser por medo também. Que perguntado por que ela teria medo, já que o interrogado pediu com calma, respondeu que talvez por medo de o interrogado fazer algo com ela. Que o interrogado estava com camisa. Que o interrogado não ameaçou a vítima em momento algum. Que o interrogado se apossou do veículo da vítima e foi para Jacaraípe, Serra/ES. Que o interrogado realmente desobedeceu as ordens de parada, porque ficou com medo de ser preso. Que quando os policiais começaram a efetuar disparos de arma de fogo, o interrogado ficou com mais medo ainda e, de fato, acelerou ainda mais, furando sinais e desobedecendo demais leis de trânsito. Que o interrogado não simulou estar armado para os policiais. Que o interrogado foi para a casa dos policiais e se rendeu com as mãos na cabeça. Que o interrogado foi para o hospital porque foi lesionado com os disparos de arma de fogo. Que o interrogado não falou a frase “se desarmado eu quase matei vocês, imagina se eu estivesse com arma, ia foder com vocês todos”. Que o interrogado só disse com um policial, que o ficava o provocando, que “vocês correram atrás de mim armados e furar o pneu do carro é fácil e eu conseguiria fugir se vocês não tivessem armados”. Que o interrogado jamais iria querer ter confronto com a polícia. Que o interrogado não fez uso de cocaína no dia dos fatos. Que não sabe por que a vítima e o policial militar falou que o interrogado estava com o nariz branco. Que pode ser que o interrogado tenha ficado alucinado pelo uso de álcool e remédios. Que o interrogado não foi na cozinha do restaurante. Que não passou do balcão. Que se a vítima fechasse a porta do local, o interrogado falaria que estava brincando. Que não lembra de ter pedido à vítima para fechar a porta e, se fez, apagou completamente de sua memória. Que o interrogado não tem histórico de violência sexual contra alguém. Que o interrogado tem registro de ações penais, por tentativa de furto em 2021 e outro por desacato. Que o interrogado é eletricista, mas trabalhava como motoboy. Que, dito pelo Parquet da existência de diversos outros registros penais, o interrogado confirma as ações penais de receptação, vias de fato e resistência. Que confirma ter sido vítima de crime de tentativa de homicídio, onde sofreu disparo de arma de fogo na cabeça. Que o interrogado não admite ter subtraído o veículo. Que o interrogado admite ter ingerido bebida alcoólica e dirigido. Que outros policiais que levaram o interrogado para o hospital e falaram que atirariam de fuzil, se fossem eles os atuantes na perseguição, daí o interrogado respondeu “armado é fácil”. Que o interrogado nega que tenha desacatado os policiais, porque se rendeu. Que o interrogado pediu o Peugeot à vítima IVYE porque queria ir embora para casa. Que em Jacaraípe, os policiais ligaram a sirene e o interrogado se evadiu. Que o interrogado soube que perdeu a guarda do filho, três dias antes do dia dos fatos. Que o filho mais velho do interrogado disse que está bem nos Estados Unidos e que não quer mais falar com o interrogado. Que o interrogado tem boa relação com os seus pais. Que o interrogado tem surtos e quebra as coisas dentro de casa, tudo isso porque perdeu a guarda dos filhos. Que o interrogado consultou com o médico. Que o interrogado chora à toa e tem vontade de cometer suicídio.

Diante das provas supracitadas, verifica-se que restou devidamente comprovado que o apelante, mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma de fogo e em intimidação verbal, subtraiu para si o veículo da vítima.

A conduta foi apta a incutir fundado temor na ofendida, que, temendo por sua integridade física, e até mesmo por sua vida, entregou as chaves de seu automóvel.

A grave ameaça, ainda que velada ou dissimulada, é elemento caracterizador do crime de roubo, sendo suficiente que o agente intimide a vítima a ponto de anular sua capacidade de resistência.

Nesse contexto, saliento que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade.

Desse modo, inexistindo nos autos elementos que coloquem em dúvida a credibilidade da ofendida, cujo relato foi firme e coerente em todas as fases da persecução penal, e estando suas declarações em harmonia com as demais provas produzidas, notadamente o depoimento do policial militar, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou em desclassificação para o crime de furto.

Portanto, demonstrado que o apelante subtraiu o bem da vítima, mediante o emprego de grave ameaça, elementar do tipo penal do crime de roubo, não há que se falar em desclassificação para o delito de furto, razão pela qual
mantenho a condenação pelo crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa requer a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de desobediência (art. 330 do CP) pelo crime de roubo (art. 157 do CP).

Cabe pontuar que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

Todavia, quando se tratarem de desígnios autônomos, em que um crime não constitua meio necessário de preparação ou execução de outro, não se aplica o referido princípio.

Dito isso, no caso em tela, da análise das provas constantes nos autos, verifico que as condutas do acusado foram autônomas, havendo desígnios distintos quanto à consumação dos crimes de roubo e de desobediência, não sendo possível acolher a tese de que o crime de desobediência teria sido mero exaurimento do crime de roubo.

O crime de roubo se consumou no exato momento em que o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima, invertendo a posse do bem. A partir daquele instante, o patrimônio da vítima já havia sido violado e o delito de roubo se consumado.

Por sua vez, a conduta de desobedecer à ordem legal de parada emanada pelos policiais militares ocorreu em momento posterior e constituiu um novo crime, com desígnio autônomo. O objetivo do apelante, ao empreender fuga e desrespeitar as ordens policiais, não era mais o de subtrair o bem – o que já havia ocorrido –, mas sim o de garantir a impunidade pelo crime já praticado e evitar sua captura. Trata-se de uma nova violação a um bem jurídico distinto, qual seja, o prestígio e a autoridade da Administração Pública.

Desse modo, não há nexo de dependência ou de meio e fim entre os delitos. A fuga não foi um meio necessário para a prática do roubo, mas sim uma conduta autônoma e subsequente, praticada com o exclusivo dolo de se furtar à ação da autoridade policial.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

[...] O princípio da consunção não se aplica aos crimes de ameaça e lesão corporal, pois tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados com desígnios autônomos. [...] (TJGO; ACr 5539320-84.2022.8.09.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro; DJEGO 18/10/2024)

[...] Não há nexo de dependência entre os delitos, na medida em que a ameaça não foi concretizada no mesmo contexto fático das agressões físicas perpetradas pelo acusado, tendo sido proferida depois do ataque, caracterizando crime autônomo, com dolo específico de intimidar, após as agressões, de sorte que inaplicável o princípio da consunção. [...]. (TJMT; ACr 1000061-40.2023.8.11.0102; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 03/09/2024; DJMT 06/09/2024).

Logo, por se tratarem de condutas com desígnios autônomos, que ofenderam bens jurídicos diversos, é inviável a aplicação do princípio da consunção no presente caso, devendo ser mantida a condenação em concurso material de crimes.

Prosseguindo, no que tange à dosimetria, a defesa requer a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal, razão pela qual passo à análise.

Nesse ponto, o juízo
a quo
, ao fixar a pena-base do crime de roubo, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime,
nos seguintes termos:

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que antes de roubar o veículo automotor da vítima, ficou a importunando, dizendo-lhe frases de conteúdo sexual, o que denota maior reprovação no agir; antecedentes imaculados, sendo Felipe primário, em obediência ao entendimento sumular nº. 444 do STJ; inexistem informações suficientes para valorar sua conduta social, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; não há elementos suficientes para a adequada aferição da personalidade do agente, uma vez que tal circunstância diz respeito ao caráter do acusado enquanto indivíduo, à demonstração de sua índole e temperamento, sendo necessário, para a avaliação dessa circunstância, um exame profundo do íntimo do agente, tarefa esta que se revela impossível, ou, mais precisamente, tecnicamente inviável quando restrita ao julgador; os motivos do crime não foram revelados, em razão da negativa de dolo na conduta perpetrada, por parte do réu; as circunstâncias não são favoráveis, eis que Felipe agiu mediante dissimulação, eis que fingiu ser mero cliente do estabelecimento comercial; as consequências do crime são prejudiciais, considerando o prejuízo monetário restado à parte ofendida, como por ela explicado em juízo; o comportamento da vítima não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informações a respeito da situação econômica do réu.

Da análise da fundamentação exposta na sentença, entendo que a valoração das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu foi escorreita.

A propósito, a
culpabilidade
foi tida como mais gravosa, pois o réu, antes mesmo de anunciar o assalto, assediou a vítima com frases de cunho sexual, denotando, de fato, maior reprovabilidade em seu agir.

As
circunstâncias do crime
também foram desfavoráveis, uma vez que o apelante agiu com dissimulação, fingindo ser um cliente para se aproximar da vítima e facilitar a empreitada criminosa, de modo que tal circunstância deve ser mantida desfavorável.

Por fim, as
consequências do crime
foram prejudiciais, considerando o prejuízo material sofrido pela ofendida e o dano causado ao veículo, que foi recuperado com diversas avarias e marcas de disparos de arma de fogo.

Portanto, tratam-se de fundamentos idôneos que extrapolam a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base, que foi fixada de forma razoável e proporcional pelo magistrado sentenciante.

Da mesma forma, as penas dos crimes de desobediência e desacato foram devidamente fundamentadas, não merecendo qualquer reparo.

Logo, mantida a pena corpórea final de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, bem como
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, o regime inicial para cumprimento de pena
semiaberto
deve ser mantido, nos exatos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, este também não merece acolhida.

O artigo 44, do Código Penal, estabelece requisitos cumulativos para tal substituição, os quais não se encontram preenchidos na hipótese, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o crime de roubo foi cometido com grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do apelante indicam que a substituição não seria socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.